Tribunal: TJSP
Processo: 0006804-28.1999.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA AFASTADA. RECONHECIMENTO PARCIAL DE DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta nos autos do cumprimento de sentença promovido contra o Município de Lins, em que a sentença de origem, após

Ementa:
DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA AFASTADA. RECONHECIMENTO PARCIAL DE DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta nos autos do cumprimento de sentença promovido contra o Município de Lins, em que a sentença de origem, após anulação anterior, acolheu os cálculos apresentados pelo DEPRE e reconheceu a inexistência de diferenças a serem pagas. O apelante sustenta a existência de erro na supressão dos juros moratórios sobre o precatório entre 01/07/2004 e 29/06/2009, bem como pleiteia a aplicação da taxa de juros de 12% ao ano no período anterior à EC 62/2009, para pretender o pagamento de R$ 296.103,73, com correção e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a incidência de juros moratórios sobre o valor do precatório no período de 01/07/2004 a 29/06/2009, considerado o atraso no pagamento pelo ente público; e (ii) determinar se é aplicável a taxa de juros de 12% ao ano, em vez da taxa da caderneta de poupança, no período anterior à EC 62/2009.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência atual do TJSP, com base na EC 62/2009 e no art. 100, §12, da CF/88, reconhece a superação da Súmula Vinculante no 17 e permite a incidência de juros moratórios simples, com base na remuneração da caderneta de poupança, sobre os valores requisitados, desde a expedição do precatório até o efetivo pagamento, mesmo durante o chamado "período de graça".
4. O pagamento do precatório ocorreu com atraso considerável – mais de 15 anos após a expedição – o que impõe, nos termos constitucionais e conforme precedentes da Corte, a incidência dos juros moratórios no período de 01/07/2004 a 29/06/2009.
5. A pretensão de aplicação da taxa de 12% ao ano não merece acolhimento, pois a norma constitucional específica (CF/88, art. 100, §12) estabelece a aplicação da taxa da caderneta de poupança para créditos contra a Fazenda Pública, o que os diferencia dos créditos privados.
6. A determinação de refazimento dos cálculos pelo DEPRE é medida adequada, em razão da incorreta exclusão dos juros moratórios no período apontado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.